Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1002496-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar o ofício enviado à Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital para prestar informações, já que também é apontada como Suscitada.
Diante disso, às providências.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora